Tribunal: TJBA
Processo: 8001423-94.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001423-94.2019.8.05.0156 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANANDREIA ESTELINA NASCIMENTO CAIRES Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO. CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. PISO SALARIAL NACIONAL. PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macaúbas, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face do Município de Macaúbas, visando ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do descumprimento do piso salarial nacional do magistério, bem como ao reconhecimento da ampliação definitiva da carga horária de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais. 2. A sentença rejeitou integralmente a pretensão, ao reconhecer a inexistência de direito adquirido à ampliação da carga horária, aplicando, para tanto, as Leis Municipais nº 612/2015 e nº 734/2019. II. Questão em discussão 3. Discute-se: (I) a tempestividade do recurso; (II) o direito à ampliação definitiva da carga horária de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais; e (III) o direito ao recebimento de vencimentos proporcionais ao piso salarial nacional do magistério, nos períodos em que efetivamente exercida a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. III. Razões de decidir 4. Rejeita-se a preliminar de intempestividade arguida pelo Município, uma vez que a apelação foi interposta dentro do prazo legal. 5. No mérito, não há direito adquirido à ampliação definitiva da carga horária, por se tratar de ato discricionário da Administração, condicionado aos critérios de conveniência e oportunidade, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal. 6. A ampliação temporária da carga horária não gera direito à incorporação ou à equiparação remuneratória ao regime de 40 (quarenta) horas, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 41 da Repercussão Geral – RE 563.965/RN). 7. Todavia, reconhece-se o direito da servidora ao recebimento de remuneração proporcional ao piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008), durante os períodos em que, comprovadamente, exerceu carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do ente público (Código Civil, art. 884) 8. A Constituição Federal (arts. 206, inciso VIII, e 212-A, inciso XII), bem como o julgamento da ADI 4167/DF pelo Supremo Tribunal Federal, asseguram a obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional como vencimento básico mínimo, sendo vedado aos entes federativos fixarem remuneração inferior, ainda que proporcional à jornada exercida. 9. Restando comprovado que o Município remunerou a servidora com base em rubrica de “adicional” fixo, resultando em valor total inferior ao piso salarial proporcional à carga horária de 40 (quarenta) horas, impõe-se o pagamento das diferenças salariais devidas, acrescidas de correção monetária e juros legais. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “A ampliação da jornada de trabalho de servidor público é ato discricionário da Administração, não gerando direito adquirido à incorporação ou alteração definitiva do regime de 20h para 40h.” “Comprovada a efetiva prestação de jornada de 40h semanais por servidora do magistério, é devido o pagamento de vencimento proporcional ao piso nacional do magistério, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 37, II, 206, VIII, e 212-A, XII; CC, art. 884; CPC, arts. 85, §4º, II, e 487, I; EC 113/2021; Lei Federal nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 41 da Repercussão Geral (RE 563.965/RN); STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ARE 1370259/RS, Rel. Min. André Mendonça, j. 19.12.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8001423-94.2019.8.05.0156, originários da Vara Cível da Comarca de Macaúbas, em que é Apelante SANANDREIA ESTELINA N CAIRES e Apelado MUNICÍPIO DE MACAÚBAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 03 de dezembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator Relator